Tribunal: TJDFT
Processo: 0701676-15.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EFEITOS SECUNDÁRIOS DA CONDENAÇÃO AFASTADOS. RESTITUIÇÃO DA FIANÇA. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no julgado, ainda que se vise ao prequestionamento.
2. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal no processo, afastam-se todos os efeitos da sentença penal condenatória, sejam os primários sejam os secundários. Logo, não há que se falar em condenação por danos morais.
3. Compete ao Juízo da Execução analisar pedido de restituição de fiança arbitrada, uma vez que fica condicionada ao trânsito em julgado.
4. Embargos de declaração não providos.